Tribunal: TJMT
Processo: 0007100-67.2017.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007100-67.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA - CPF: 316.984.095-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA MATERIAL DO NARCOTRÁFICO
– AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
– LAUDO PRELIMINAR HÁBIL A SUPRI-LO – PRECEDENTES –
2.
ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA –
FIGURA PRIVILEGIADA QUE DEVE INCIDIR NA FRAÇÃO MÁXIMA DADO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS
– PRECEDENTES DO STJ –
3
.
ALTERAÇÃO DO
REGIME
PARA O INICIAL ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS COMO CONSECTÁRIOS LÓGICOS E NECESSÁRIOS DA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA
–
4.

PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SER ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Ante a presença nos autos de laudo preliminar de constatação da substância entorpecente assinado por perito criminal, o qual se utilizou da via procedimental equivalente à da perícia definitiva para identificar o material apreendido como maconha, bem como apontou as respectivas quantidades, e estando o exame em questão corroborado pelas demais provas coligidas ao feito, a materialidade do crime de tráfico de drogas mostra-se comprovada. Precedentes do STJ e TJMT;

2.

A
teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Na hipótese, as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos a quantidade de droga apreendida,
isoladamente, evidencia dedicação à atividade delitiva ou participação em organização criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços);

3.

Ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de rigor a adequação do regime inicial para o aberto,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
c
do Código Penal, além da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do
art. 44 do mesmo
Códex
.

4.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

Recurso defensivo parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ EDVALDO VALENÇA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ EDVALDO VALENÇA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 0007100-67.2017.8.11.0021, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais constantes do ID 167937725, a Defensoria Pública
almeja a

absolvição do réu pelo narcotráfico

alegando a inexistência ou insuficiência de prova da materialidade delitiva
, porquanto não produzido laudo definitivo nos autos.
Em caráter subsidiário
, pretende
a incidência da
minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais; além do reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 167937727
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 173370172,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Ressai dos autos que o apelante
JOSÉ EDVALDO VALENÇA DA SILVA
foi denunciado e condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
[
tráfico de drogas
]
, porque, no dia
05/09/2017
, por volta das 14h00, na residência localizada na Rua 17, nº. 963, Bairro Guarujá Expansão, na cidade de Água Boa-MT,
mantinha em depósito,
com a finalidade mercantil,
07 (sete) tabletes de
maconha,

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Segundo a denúncia, a Polícia realizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão advindo da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, no endereço do ora denunciado. E, durante as diligências, os agentes públicos revistaram um quarto nos fundos da casa, cômodo utilizado apenas por
JOSÉ EDVALDO
; local em que foram apreendidos 07 (sete) tabletes de maconha, destinados à comercialização.
[Denúncia, ID 167937204, págs. 1-2].

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

I – DA PRETENSA
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR FALTA DE MATERIALIDADE
:

Malgrado o inconformismo das Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória,
em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo, a comprovar a materialidade do narcotráfico,
não merece prosperar
.

Sobre o assunto, sabe-se que a jurisprudência não é uniforme, atualmente, com relação à questão da imprescindibilidade (ou não) da apreensão e perícia da substância entorpecente para fins de comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas.

É certo, porém, que há julgados do Supremo Tribunal Federal reconhecendo em caso concreto versando especificamente sobre o crime de tráfico de drogas que:
“A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal
(CPP, art. 167).” (STF – HC 130265, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 10-06-2016 PUBLIC 13-06-2016). Destaquei.

Já o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou recentemente que
“
Consoante a jurisprudência majoritária desta Corte Superior, o laudo toxicológico definitivo, em regra, é
imprescindível
para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se,
excepcionalmente
,
o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo
. [...]”
(
STJ –(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Destaquei.

Nesta toada, o eg. Superior Tribunal de Justiça balizou diretrizes condicionantes da aludida possibilidade ao determinar que, para tanto, o laudo preliminar deve atender a determinados requisitos, a saber:
a)
seja lavrado por perito oficial criminal;
b)
seja confeccionado pela via procedimental equivalente ao definitivo;
c)
constate a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas;
d)
seja corroborado pelos demais elementos de cognição constantes dos autos (
ex vi
do AgRg no REsp 1802414/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 21/05/2019, DJe 27/05/2019).

Não discrepa a jurisprudência desta C. Corte, segundo a qual
“na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível que, excepcionalmente, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes seja comprovada por laudo de constatação provisório, desde que este permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por ter sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes
”
(N.U 0000428-18.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) – Negritei.

Partindo destas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, denota-se que, ainda na fase inquisitiva, foi juntado aos autos o
LAUDO DE CONSTATAÇÃO N° 3.10.2.04.2017.012489-01
(ID 167937204, págs. 31-37), da lavra da
perita oficial criminal
, Sra.
Gabriela Basílio de Souza Saibel
, a qual concluiu,
in verbis
:

“Material “B”:

B1: 4 (quatro) porções de fragmentos de vegetal seco compacto, de tonalidade castanho esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, contidas em embalagens plásticas de cor verde feita à quente com próprio material (...)

B2: 3 (três) porções de fragmentos de vegetal seco compacto, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos e sementes contidas em embalagens plásticas tipo plástico filme, transparente, com vedação feita com próprio material (...)

3.2 PROCEDIMENTO

Partes dos materiais descritos nos itens A2,
B1 e B2
, juntamente com amostras retiradas dos materiais descritos nos itens A1, B3 e C
foram submetidas à Reação Preliminar com Fast Blue B Salt, apresentando resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. (Maconha), substância psicotrópicas/entorpecente, de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC Nº. 06 de 18/02/2014 que regulamenta a portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei 11.343/2006.
[...] –
Destaquei.

Como se vê, o exame preliminar sobre as substâncias confiscadas nestes autos,
além de discriminar as suas naturezas e quantidades
, aperfeiçoou-se pela
via procedimental equivalente à perícia definitiva
, isto é, mediante a submissão do material análogo à
maconha
à reação preliminar com
“Fast Blue Salt B”
.

Além disso, o laudo em questão e as conclusões delineadas em seu bojo
vão ao encontro das demais provas dos autos
, a exemplo do boletim de ocorrência nº. 2017.297438 (ID 167937204, págs. 8-10), do termo de apreensão (ID 167937204, pág. 25), do auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 167937204, págs. 16-24) e dos depoimentos testemunhais prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência.

Nesse aspecto, o policial militar
Leandro Manoel Francisco Dantas
, sob o crivo do contraditório, confirmou que durante o cumprimento da ordem judicial na residência do acusado apreenderam porções de maconha. [Mídias, IDs 167937687 e 167937688].

Dessa forma,
não se trata de condenar sem provas, como pretende fazer crer a defesa do recorrente; ao contrário, a apreensão da droga –
07 (sete) porções de
maconha,
com peso total de 276,6 (duzentos e setenta e seis gramas e sessenta gramas)
–, como constatado pelo laudo pericial, demonstra que era realmente ilícita a natureza das substâncias.

E, para concluir, tem-se como certo que o apelante
JOSÉ EDVALDO VALENÇA DA SILVA

em momento algum se insurgiu quanto à toxicidade da droga e não houve irresignação sobre a natureza das substâncias apreendidas
.
Logo, diante do acervo probatório colhido (provas materiais e orais), ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa,
afasto a tese absolutória por ausência de materialidade delitiva.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3):

A Defesa o
bjetiva em relação ao recorrente a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ no patamar máximo
.

Como é sabido, a minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe, ainda, que não haja no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese dos autos, o magistrado não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, justificando que o apelante não faz jus ao benefício em razão da quantidade de maconha apreendida, o que demonstraria sua dedicação à atividade criminosa;
in verbis
:

“[...] No que tange à aplicação da pena, na terceira fase, considero inaplicável a causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Isso porque, fora encontrado na casa do acusado, substâncias entorpecentes denominada maconha, em grandes quantidades, sendo 7 (sete) tabletes, fato este que indica que o mesmo iria comercializar drogas, ou seja, se dedicava a atividade criminosa (tráfico de drogas). À vista disso, o Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diz:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006”.

Após detida análise do caso concreto, entendo que
r
azão assiste à defesa
para a
inci
dência da aludida causa especial de diminuição de pena
em relação ao apelante
, uma vez que
não restou comprovada nos autos a existência de informações/denúncias anteriores acerca do comércio espúrio promovido pelo recorrente, sequer foram realizadas investigações policiais posteriores à prisão sobre o envolvimento do réu com a mercancia.

Soma-se a esse cenário a quantidade

das substâncias entorpecentes apreendidas –
07 porções de maconha, pesando 276,6g
–, apesar de não ser inexpressiva, não é exorbitante, muito menos foi utilizada para o agravamento da pena base. Aliás,
não há nenhuma circunstância fática complementar, para além dessa quantidade de droga, a fim de vincular o ora apelante à participação em organização criminosa ou comprovar sua dedicação a atividades ilícitas
.

Nesse esteio, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de droga encontrada em posse do agente, por si só, não possui o condão de repelir a causa especial de diminuição de pena, sem que esteja evidente a dedicação do acusado a atividades delitivas.
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022).

Por outro lado, ressalva-se a
possibilidade de valoração de tais elementos
tanto para a
fixação
da
pena-base
quanto para a
modulação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º,
da
Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e
desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo
da
pena
.

Em sendo assim, ao tempo do fato ora apurado,
JOSÉ EDVALDO VALENÇA DA SILVA
era tecnicamente primário, não registrava condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistia provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, motivo pelo qual faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

Assim, conforme fundamentação acima alinhavada, entendo que merece prosperar a pretensão defensiva de reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas,
razão pela qual
passo
à materialização da nova reprimenda
do apelante
JOSÉ EDVALDO VALENÇA DA SILVA
:

Na
primeira etapa
do cálculo da pena do ora apelante, mantenho no mínimo legal a sanção basilar, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, conservo a sanção intermediária de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

E, na última etapa dosimétrica,
acolhida a pretensão defensiva, reconheço em benefício de
JOSÉ EDVALDO
a minorante prevista no
§4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, dado o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse
.
Dessa forma, aplicada a fração redutora e à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, de rigor a adequação do regime inicial para o
aberto
,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
c
do CP,
e ainda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

III –

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em benefício do acusado
JOSÉ EDVALDO
, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, N.U 0004464-20.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

IV –
CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ EDVALDO VALENÇA DA SILVA
, apenas
para
reconhecer e aplicar a minorante relativa ao tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), readequando a pena definitiva do réu quanto ao narcotráfico para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa;
a ser cumprido no
regime aberto
;
substituída a sanção corpórea por restritivas de diretos
, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação Penal n.º
0007100-67.2017.8.11.0021 (PJe)
.

Porquanto efetuada a redução da sanção outrora imposta ao sentenciado,
oficie-se com urgência
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Água Boa-MT, comunicando-lhe do teor desta decisão colegiada, e para que tome as providências cabíveis quanto à readequação do cálculo de pena do acusado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023